Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-57.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alegou omissão quanto à análise da preliminar de deserção do recurso e à fixação dos honorários recursais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da preliminar de deserção do recurso de apelação e diante da ausência do preparo; (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O recurso de apelação foi interposto sem a devida comprovação do preparo, condição alegada em preliminar de contrarrazões e não analisada no acórdão.
4. Uma vez determinado a regularização em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC), o recolhimento na forma simples impõe o reconhecimento da deserção da apelação.
5. Quanto aos honorários recursais, o CPC/2015 determina sua fixação em caso de não conhecimento ou improvimento do recurso, sendo desnecessária a comprovação de trabalho adicional do advogado no grau recursal. IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
7. Tese de julgamento:
"1. A ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sem posterior pagamento em dobro, acarreta a deserção do recurso de apelação.
2. É devida a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mesmo nos casos de não conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, §4o; 85, §§1o, 11; Lei no 8.906/94, art. 22.